Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-21.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-21.2022.8.14.0138

APELANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. REVISÃO DE ACÓRDÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IDACI RODRIGUES DE ANDRADE em face do acórdão que conheceu do apelo contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A, dando-lhe parcial provimento. O embargante alega omissão do acórdão quanto à devolução de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) identificar a omissão do acórdão em relação à devolução de valores e (ii) determinar se os embargos devem ser acolhidos para aprimorar a redação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou todos os pedidos e temas decididos na sentença, não havendo omissão conforme o rol do art. 1.022 do CPC.

4.

Apesar de não haver vícios, a necessidade de clareza na interpretação dos limites do decidido justifica a revisão da redação do acórdão.

5.

A integração do julgado é essencial para garantir a tutela jurisdicional completa, conforme a função dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, mas sua redação deve ser aprimorada para maior clareza. 2. É possível a devolução simples de importes pagos a maior, com restabelecimento do status anterior à renegociação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados diretamente no acórdão embargado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800316-21.2022.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ / PA

EMBARGANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADOS: AMANDA ANDRADE SILVA - OAB/SP 452.394

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

IDACI RODRIGUES DE ANDRADE (ID.

20303002)

em face do acórdão de

ID. 20190994, que havia conhecido do apelo contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A,
dando-lhe parcial provimento.

IDACI RODRIGUES DE ANDRADE
anuncia em seu texto suposta omissão do acórdão quanto a determinação de devolução dos valores pagos a título da cifra considerada indevida (renegociação)
.

Intimados a contraminutar pelo ID. 20902299, houve oferecimento de resistência recursal ao ID.
20924919
por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800316-21.2022.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ / PA

EMBARGANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADOS: AMANDA ANDRADE SILVA - OAB/SP 452.394

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.
Contudo
tendo em vista o embaraço das partes na interpretação dos temas e limites do decidido,
hei por bem aperfeiçoar a redação.

Em assim sendo
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para que o dispositivo do acórdão de ID. 20190994, passe assim a constar:

“(...) Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e dar por parcialmente procedentes os pedidos do Autor/Recorrente:

1.
Declarando inexistente a
renegociação
do Empréstimo consignado feita em 24/09/2021, e por conseguinte, obstar qualquer cobrança relativa a esta, devendo a avença ser retomada ao status existente antes do dia 24/09/2021 [com a consequente devolução simples dos importes pagos a maior após cálculo entre o que era devido (1º empréstimo) e o pago a título de renegociação];

2.
Condenando o Banco Recorrido a pagar ao Autor Recorrente o importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e na forma da Súmula 54 STJ.

3.
Condenando o Banco Recorrido a pagar custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez porcento) do valor do proveito econômico. (...)”

Após, com ou sem apresentação de ratificação do REsp interposto ao ID. 20882485 e em tudo certificado, tramitar à vice-presidência para os ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024